Tribunal: TJES
Processo: 5004903-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004903-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: S. W. CUNHA & CIA. LTDA - EPP
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a Decisão ID 2702014, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória
nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
S.W. CUNHA E CIA LTDA. EPP,
que determinou a instauração da desconsideração da personalidade jurídica requerida em autos apartados.

Em suas razões recursais sustenta o Estado agravante, em resumo, que não há necessidade de instauração de incidente em autos apartados para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Sem contrarrazões, apesar da regular intimação.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a Decisão ID 2702014, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória
nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
S.W. CUNHA E CIA LTDA. EPP,
que determinou a instauração da desconsideração da personalidade jurídica requerida em autos apartados.

Em suas razões recursais sustenta o Estado agravante, em resumo, que não há necessidade de instauração de incidente em autos apartados para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Após analisar atentamente os autos, entendo que o presente agravo não merece provimento. Explico.

Isso porque no âmbito do
novo Diploma Processual Civil, formulado pleito de
desconsideração da personalidade jurídica pela
parte ou pelo Ministério Público nos casos em que
couber intervir, necessária a instauração do
competente incidente, com a citação do sócio ou da
pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as
provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias,
diferentemente do que ocorria na vigência do
CPC/1973, em que a desconsideração não exigia
maiores formalismos processuais.

Desse modo, sendo exigência legal
a instauração do competente incidente
de desconsideração da personalidade jurídica
(arts. 133/137 do CPC/15), mostra-se de rigor a
manutenção da decisão agravada.

A propósito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. NECESSIDADE
DE CITAÇÃO DO SÓCIO OU DA PESSOA JURÍDICA
PARA APRESENTAR DEFESA E REQUERER AS PROVAS
CABÍVEIS. ART. 135, DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1.
Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de
2015, o redirecionamento da execução em razão de sucessão empresarial ou de grupo econômico requer a instauração de incidente
de

desconsideração

de

p
ersonalidade
jurídica, regulado pelos arts. 133 a 137 do
diploma processual. 2. De tal modo, levando em consideração que o magistrado de primeiro grau deferiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa antes de determinar a citação da ora agravante, decerto que a decisão recorrida deve ser anulada
. Com efeito, destaco que a ausência de citação gerou efetivo prejuízo à agravante, já que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de
Instrumento, 024189005929, Relator: EWERTON
SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018) .

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PRÉVIO CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE - NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA - RECONHECIMENTO RECURSO PROVIDO.
1
.
Contrariando entendimento jurisprudencial consolidado no c. Superior
Tribunal de Justiça, o artigo 134 do CPC/15
(já vigente quando da prolação da decisão agravada) impõe a citação do sócio (ou da pessoa juridica, caso se trate de
desconsideração inversa) antes da resolução
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ou seja, da análise do pedido), para que apresente defesa e requeira as provas cabíveis no prazo de quinze dias
.
2. Hipótese concreta em que restou comprovado que referida observância ao contraditório não ocorreu, na medida em que a desconsideração foi deferida imediatamente após o pedido formulado pelo exequente, o que evidencia sua nulidade, ante o manifesto error in procedendo
.
3. Recurso provido com a conseqüente anulação da decisão agravada.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 053179000020, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCIDENTE -NECESSIDADE INSTAURAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1.
No âmbito do novo Diploma Processual Civil, formulado pleito de desconsideração da personalidade jurídica pela parte ou pelo Ministério Público nos casos em que couber intervir, necessária a instauração do competente incidente, com a citação do
sócio ou da pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, diferentemente do que ocorria na vigência do CPC/1973, em que a desconsideração não exigia maiores formalismos processuais.

2.
S
endo exigência legal
a instauração do competente incidente
de desconsideração da personalidade jurídica
(arts. 133/137 do CPC/15), mostra-se de rigor a
manutenção da decisão agravada.

3.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.